Tribunal: TJES
Processo: 5004872-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004872-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
AGRAVADO: LORENA DA COSTA TERIQUELHE PEREIRA
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
mantenedora da FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA

(Id. 2709457) contra “decisum” de lavra do juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “
Ação de Execução
” ajuizada em face de
LORENA DA COSTA TERIQUELHE PEREIRA

indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED – Cadastro de Empregados e Desempregados) para verificação de possíveis fontes de renda da executada.

Sem contrarrazões, uma vez que a agravada é revel, que apesar de devidamente citada (Id n.º 2707900), não apresentou defesa e nem constituiu advogado nos autos originários
1
.

É o relatório.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

1
[...] No caso, observa-se que
o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. 2.1. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no art. 346 do CPC
[...] (TJ-DF 07049544720218070000 DF 0704954-47.2021.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 30/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
mantenedora da FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA

(Id. 2709457) contra “decisum” de lavra do juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “
Ação de Execução
” ajuizada em face de
LORENA DA COSTA TERIQUELHE PEREIRA

indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED – Cadastro de Empregados e Desempregados) para verificação de possíveis fontes de renda da executada.

O agravante narra que ajuizou ação de execução em face da agravada em decorrência do inadimplemento dela quanto ao contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes no ano de 2006, cujo valor da causa perfazia o montante de R$2.360,48 (dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).

Relata ainda que devidamente citada, a agravada não teria apresentado defesa bem como não teria realizado o pagamento do débito em questão. Posteriormente, requereu a expedição de ofícios (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), contudo restaram infrutíferas as mencionadas diligências.

Ato contínuo, o exequente apresentou petição (Id. 2709565), pleiteando a expedição de ofício ao Órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados) para verificação de possíveis fontes de renda da executada.

Seguido o “iter” procedimental, o d. juízo “a quo” prolatou o despacho de Id. 2709566, indeferindo o referido pedido.
A posteriori
, a executada opôs Embargos de Declaração (Id. 2709567), que restaram não conhecidos haja vista o “decisum” impugnado ter sido um despacho (Id. 2709569).

Irresignada,
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO mantenedora da FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA
interpôs o presente recurso (Id. 2709457), pugnando pela reformada do “decisum” para que seja deferido o pedido de expedição de ofício ao Órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados) para verificação de possíveis fontes de renda da executada.

Traçadas tais premissas passo, então, à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

Primeiramente destaco desde logo que
não merece provimento
o recurso em questão, consoante fundamentação a seguir delineada.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação).

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
1
, tem por objetivo resguardar quaisquer constrições de valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

As exceções do § 2º
2
do mesmo artigo não se aplicam à hipótese dos autos, pois o débito principal não tem origem em prestação alimentícia e não há notícia alguma sobre a percepção de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos.

A pretensão de expedição de ofício ao CAGED se revela medida inócua já que os dados lá constantes dizem respeito a direitos sociais, conforme finalidades e limites próprios, o que, por si só, demonstra a inutilidade da providência para o fim desejado, isto é, verificação de patrimônio suficiente a ser penhorado.

Ademais o salário é, em regra, impenhorável, salvo algumas raras e específicas situações pontuais de percepção de elevados rendimentos que superem o patamar legalmente penhorável, o que, no caso, seria facilmente aferido pela declaração de imposto de renda entregue ao Fisco e, portanto, disponível via INFOJUD ou SISBAJUD/BACENJUD.

Por outro lado, caso eventuais rendimentos auferidos sejam decorrentes de emprego ou atividade informal, não constariam de registro algum, o que também demonstra a inutilidade da medida pleiteada.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1.
É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2º, alheias ao caso
. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (TJ-DF 07501524420208070000 DF 0750152-44.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 22/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS - EXCEÇÃO - ART. 833, §2º DO CPC - OFÍCIO - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - MINISTÉRIO DO TRABALHO.
Não é possível admitir a expedição de ofício ao CAGED para verificar a remuneração percebida pelo executado, a fim de que seja aplicada a exceção da impenhorabilidade prevista pelo art. 833, §2º do CPC, quando não existirem indícios de que a parte recebe valor superior a 50 salários mínimos ou que a verba possua caráter alimentar
. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.029930-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 20/11/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, interposto por
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

(Id. 2709457) e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo “in totum” a decisão agravada (Id. 2709569).

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

1

Art. 833.
São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

2

Art. 833.

§ 2º:
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. CADASTRO DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MEDIDA INÓCUA NO PRESENTE CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação).

2. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, tem por objetivo resguardar quaisquer constrições de valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

3. As exceções do § 2º do mesmo artigo não se aplicam à hipótese dos autos, pois o débito principal não tem origem em prestação alimentícia e não há notícia alguma sobre a percepção de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos.

4. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção “in totum” da decisão impugnada.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.